Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar validade do indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente deserção do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Encontra-se preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (art. 1.015, V, CPC).
4. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da modificação da situação financeira da parte, o que não foi demonstrado.
5. O agravante foi intimado para recolher o preparo, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, caracterizando a deserção.
6. O recurso de apelação não foi conhecido por ausência de requisito objetivo de admissibilidade, conforme art. 932, III, do CPC.
7. O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta preclusão da matéria. 2. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. A falta de recolhimento do preparo após intimação caracteriza a deserção do recurso."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §1o, 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/08/2020, p. 08/09/2020. TJDFT, Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 22/04/2020, p. 05/05/2020.